Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-29.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 304, cumulado com o artigo 297, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i. verificar se o caderno processual apresenta provas suficientes da materialidade e autoria do crime de uso de documento falso descrito na denúncia; e ii. examinar se a conduta praticada pelo réu é típica.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas constantes dos autos, sobretudo os depoimentos firmes, coesos e harmônicos do policial civil que laborou no caso, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, o auto de apresentação e apreensão e o laudo pericial, demonstram, de forma suficiente e robusta, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 304, cumulado com o artigo 297, do Código Penal, não sendo possível acolher a tese de absolvição.
4. A conduta do réu de indicar aos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão o local em que estava seu documento é típica e se amolda ao tipo previsto no artigo 304, cumulado com o artigo 297, do Código Penal.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 304, cumulado com o artigo 297.